Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal.
2. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, não se mostrando razoável a majoração da indenização, especialmente considerando que a viagem realizada pelo menor foi de curta duração, de que a criança se hospedou na casa paterna e de que a bagagem, ao final, apesar dos transtornos, foi restituída.
3. Apelo não provido.